Tribunal: TJDFT
Processo: 0705453-27.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705453-27.2018.8.07.0003 RECORRENTE: VIP GÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME RECORRIDO: JOSÉ MARIA ALVES SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. LOCAÇÃO. CONTRATO ALUGUEL VERBAL. COMPROVAÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIOS. MATÉRIA OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICADA. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. REPARAÇÃO DOS DANOS. PREJUÍZO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE BENS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. ABUSO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. 2. A legitimidade passiva dos sócios da empresa ré foi amplamente debatida no julgamento de agravo de instrumento. Não houve alteração fática ou jurídica para que haja mudança do entendimento sobre a matéria. 3. O contrato, quando a lei não exige forma expressa, pode ser verbal. A relação contratual deve ser demonstrada pela parte. 4. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito recai sobre o autor, ao passo que a obrigação de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito incumbe ao réu (art. 373, CPC). 5. É de três anos o prazo prescricional para a cobrança de aluguéis de imóveis urbanos, a contar da data em que eram devidos (CC, art. 206, § 3o, I). Precedentes deste Tribunal. 6. Os documentos juntados pelas partes não comprovam o estado do imóvel no momento da locação nem da devolução, o que inviabiliza a comparação e, consequentemente, a obrigação de fazer de reparar. 7. O preenchimento dos pressupostos legais específicos (CPC, arts. 133 a 137) deve ser observado em eventual pedido para desconsideração da personalidade jurídica. 8. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, cujo objetivo é alcançar o patrimônio dos sócios, desde que comprovado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. 9. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 7o e 373, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a parte recorrida não se desincumbiu do ônus de provar a ocupação do imóvel, tampouco o cabimento da responsabilização da VIP GÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME pelo pagamento dos aluguéis. Afirma, ademais, que “das provas dos autos, verifica-se não comprovou a locação para esta RECORRENTE. Restou sim, provado a locação pelo sr., ARTEMIO com pagamentos diretos na conta do Recorrido. Logo, inexiste qualquer débito de aluguel e ou reajuste devido para ser complementado e ou pagos.” (id 32669911, pág. 30). Embora tenha fundamentado o especial também na alínea “c” do permissivo constitucional, não colaciona, quanto à matéria objeto do recurso, qualquer julgado a título de paradigma com objetivo de demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 7o e 373, ambos do CPC, pois a apreciação da tese recursal, tal como posta, demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (grifei) (AgRg no REsp 1886303/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 14/9/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1511296/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/12/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012